Tribunal: TCU
Processo: 016.535/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 7004276178, modalidade Pregão e Uasg 910816 (Objeto: Locação e serviço de condução de veículos para as Unidades da Transpetro naUO-NES)

Inteiro teor:
Acórdão 7034/2024-TCU-Primeira Câmara Vista esta representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 700427/6178, conduzida pela Petrobras Transporte S.A. - Transpetro, para prestação de serviço de locação e serviço de condução de veículos para as Unidades da Transpetro na UO-NES, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, nos arts. 143, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação à representante e à Petrobras Transporte S.A. - Transpetro. 1. Processo TC- Processo 016.535/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Petrobras Transporte S.A. - Transpetro. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Beneval Lobo Boa Sorte (OAB/BA 22366) e Luís Felipe Lobo Boa Sorte Figueiredo (OAB/BA 59187), representando Cooperativa Nacional de Transporte Corporativo - Coomap. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.